Tribunal: STF
Processo: ARE 1567529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 23, fl. 2):



    EMBARGOS INFRINGENTES —VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. É de rigor a manutenção da condenação do embargante nas sanções do art. 215, do Código Penal se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos ofertados pela vítima que, em sede de crimes sexuais, praticados na clandestinidade, revestem-se de extrema relevância probatória para o deslinde do caso. V. V. - A expedição de um decreto condenatório pelo Estado-juiz exige absoluta certeza. Assim, havendo, ao final da instrução probatória, uma situação de dúvida razoável sobre a culpa do acusado, que mantém seu estado de inocência durante o processo, deve-se impor a sua absolvição.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal (Doc. 9).



    O TJMG, por maioria, negou provimento ao recurso (Doc. 18).



    Os Embargos Infringentes opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (Doc. 33).



    Nas razões recursais, aduz que “se para condenar basta a palavra exclusiva da suposta vítima, desacompanhada de outras provas, a Defesa informa que nenhum acusado, com o melhor advogado do Brasil, conseguirá ser absolvido de uma imputação envolvendo infração penal contra a dignidade sexual, o que, de forma bem rasa, é algo insustentável e, mais do que isso, absurda” (Doc. 33, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para reformar os acórdãos condenatórios n2s 1.0145.16.010.834-9/001 (apelação criminal) e 1.0145.16.010.834/9/002 (embargos infringentes), reconhecendo não só a contrariedade à jurisprudência do STF, bem como a prevalência do princípio do in dubio pro reo, proveniente do princípio da presunção de inocência (art. 5 2 , LVII, da CR/88), absolvendo-o” (Doc. 33, fl. 12).



    A Corte regional inadmitiu o recurso porque: (i) incidiria ao caso a Súmula 282/STF e (ii) “a argumentação não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie” (Doc. 39).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 4): 



    4.1 — DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    A situação em tela ultrapassa os interesses subjetivos da causa, especialmente no campo jurídico, notadamente porque se a condenação for mantida da forma que o TJMG julgou os recursos de apelação criminal e de embargos infringentes, todo homem poderá ser acusado e responsabilizado por crime contra a dignidade sexual diante da palavra exclusiva de uma suposta vítima mulher, ou seja, completamente isolada das provas produzidas, inexistindo um conjunto probatório para respaldar sua versão, o que, claramente, viola o princípio do in dubio pra reo, extraído do princípio da presunção de inocência (art. 52, LVII dc art. 102, §32, ambos do CR/88). 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 18, fls. 14-16):



    O acusado foi condenado, como incurso no art. 215, caput, do código penal, á pena de 02 (dois) anos de reclusão com regime inicial aberto, sendo essa substituída por duas restritivas de direito de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos do valor vigente na época dos fatos e prestação de serviços a comunidade. 



    Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que razão não assiste ao pleito defensivo, devendo o réu responder pelo crime em questão. O ad. 215 do Código Penal assim preconiza: 



    [...]



    Com o dispositivo acima transcrito, é possível ter a percepção que a legislação brasileira engloba no tipo penal, violação sexual mediante fraude, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. 



    No presente caso, o réu se valeu da fraude para poder apalpar e colocar a boca nos seios da vítima, falando que fazia parte da avaliação fisioterapêutica que estava sendo feita por ele. Apesar de a tese defensiva alegar que está comprovada a inexistência dos fatos e que não há evidências suficientes da materialidade, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, vejo que não existem dúvidas acerca do ato libidinoso ocorrido entre a vítima e o apelante. 



    Em uma análise minuciosa dos autos, a materialidade se restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03107); Termo de Declaração (fls. 09/10), relatório da Autoridade Policial (fls. 15116) e pelas declarações prestadas em juízo. 



    Importante ressaltar, que nos crimes contra a dignidade sexual em sua grande maioria, são cometidos na clandestinidade de modo que não é possível o relato de testemunhas. Dessa maneira, o depoimento da vítima tem um elevado valor probatório, quando amparado por evidências dos autos e quando estão ausentes indícios ou motivos que levam a descrer o depoimento da vítima. 



    Nos autos em questão, não existem indícios que desabonem a palavra da vítima, bem como o depoimento prestado se mostra firme e coerente em todos os momentos processuais. Assim é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Os depoimentos prestados pelos policiais militares que foram acionados na data dos fatos corroboram os depoimentos prestados pela vítima, uma vez que ambos afirmam que a vítima estava visivelmente abalada e chorosa, o que dá credibilidade á ocorrência do evento narrado pela vítima. 



    Posto isso, não vislumbro como cabível a absolvição do acusado, não havendo que cogitar incidência do princípio in dubio pro reo.



     Logo, deve o denunciado ser condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela práticas dos crimes de corrupção ativa e passiva.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



    Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente